Tribunal: TCU
Processo: 006.441/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 889/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de levantamento de auditoria realizada pela Secex/AC, no período de 15/3 a 16/4/2010, objetivando verificar a execução das obras referentes ao Programa de Trabalho 26.782.0238.1408.0101 - "Construção de anéis rodoviários na BR-364 no Município de Rio Branco/AC", em cumprimento ao Acórdão 711/2009-TCU-Plenário . Considerando que os responsáveis Joselito José da Nóbrega (XXX.495.334-XX), José Rafael da Silva (XXX.107.894-XX), Ricardo Luís Carius Nogueira (XXX.697.717-XX) e Sérgio Yoshio Nakamura (XXX.641.628-XX) quitaram as multas a eles aplicadas (§ 6o da instrução, peça 324), conforme demonstram os comprovantes de recolhimentos parcelados e os demonstrativos de débito (peças 308 a 315); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica no sentido de que seja expedida quitação aos responsáveis retro referidos ante o recolhimento das multas a eles aplicadas (§ 9o da instrução e peças 324 e 325) Considerando que o representante do Ministério Público junto a este Tribunal manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 326); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/92 c/c art. 218 do RI/TCU, por unanimidade, em: a) expedir quitação aos responsáveis Sérgio Yoshio Nakamura (CPF XXX.641.628-XX), Joselito José da Nóbrega (CPF XXX.495.334-XX), José Rafael da Silva (CPF XXX.107.894-XX), e Ricardo Luís Carius Nogueira (CPF XXX.697.717-XX) ante o recolhimento das multas aplicadas por meio do Acórdão 1327/2014-TCU-Plenário (subitens 9.1 a 9.3), mantidas pelo Acórdão 2513/2015-TCU-Plenário , e alteradas pelo Acórdão 3304/2015-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 006.441/2010-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 035.073/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Etenge Empresa de Engenharia Em Eletricidade e Comercio Ltda. (04.593.893/0001-87); Joselito José da Nóbrega (XXX.495.334-XX); José Rafael da Silva (XXX.107.894-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Ricardo Augusto Mello de Araújo (XXX.946.737-XX); Ricardo Luiz Carius Nogueira (XXX.697.717-XX); Rogério Wagner Fernandes de Arruda (XXX.121.634-XX); Sérgio Yoshio Nakamura (XXX.641.628-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional 1.4. Órgão/Entidade: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Acre; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Fernando Daniel Faria da Conceição (2535/OAB-AC) e outros, representando Rogério Wagner Fernandes de Arruda, José Rafael da Silva e Ricardo Luiz Carius Nogueira; Felipe Adjuto de Melo (19.752/OAB-DF) e outros, representando Etenge Empresa de Engenharia em Eletricidade e Comércio Ltda.